Tribunal: TCU
Processo: 008.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 471/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 26 e 27 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 217, §§ 1o e 2o, e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: expedir certificado de quitação ao Sr. Claudio de Oliveira Torres (CPF XXX.842.345-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 622/2018-TCU-Plenário , de acordo com o comprovante juntado à peça 283 e o demonstrativo juntado na peça 288, conforme propostas da Seproc e do MP/TCU (peças 290, 291 e 293); autorizar o parcelamento da multa aplicada ao Sr. Deusdete Fagundes de Brito (CPF XXX.779.135-XX) (peças 150 e 252), referente ao subitem 9.3 do Acórdão 622/2018-TCU-Plenário e reformada pelo subitem 9.3.1 do Acórdão 1428/2020-TCU-Plenário , em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, ainda, alertando-o da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamentos das parcelas a este Tribunal, de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 290, 291 e 293). 1. Processo TC- Processo 008.557/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 037.055/2020-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Cláudio de Oliveira Torres (XXX.842.345-XX); Control Med Consultoria e Auditoria Médico Hospitalar Ltda. (02.030.597/0001-42); Deusdete Fagundes de Brito (XXX.779.135-XX); José Ubiratan Cardoso Matos (XXX.920.195-XX); Rio-médica Hospitalar Ltda. - Me (23.521.093/0001-03) 1.3. Interessados: Concreta Tecnologia Em Engenharia Ltda. (15.231.897/0001-31); Congresso Nacional 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia; Ministério das Cidades (extinta) 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5.1. Ministro que se declarou impedido na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Jutahy Magalhaes Neto (23066/OAB-DF) e outros, representando Deusdete Fagundes de Brito; Delmario Araujo Leal Junior (54.317/OAB-BA) e outros, representando Concreta Tecnologia Em Engenharia Ltda.; Isaac Newton Carneiro da Silva (11334/OAB-BA), representando José Ubiratan Cardoso Matos; Ana Claudia Ferrari Bulhoes, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia; Guilherme Teixeira Pereira (25.677/OAB-BA) e outros, representando Cláudio de Oliveira Torres.